Tribunal: STF
Processo: RE 582558
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no recurso extraordinário. Exclusão do
   REFIS. Legislação infraconstitucional. Princípios do devido
   processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa
   reflexa. Precedentes.
1. As questões referentes à exclusão de
   contribuinte do Programa REFIS são adstritas ao âmbito da
   legislação infraconstitucional.
2. As alegações de afronta aos
   princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
   jurisdicional, se dependentes de reexame de normas
   infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou
   reflexa à Constituição da República.
3. Agravo regimental
   desprovido.